Tribunal: TJSP
Processo: 2122857-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação. Citação endereçada ao endereço dos executados, recebida pela subsíndica do condomínio. Validade da citação, na forma do art. 248, §4o do CPC. Mandado de constatação cumprido pelo Oficial de Justiça, certificando que no condomínio há ajuste para que as correspondências sejam recebidas pela subsíndica mencionada no caso

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação. Citação endereçada ao endereço dos executados, recebida pela subsíndica do condomínio. Validade da citação, na forma do art. 248, §4o do CPC. Mandado de constatação cumprido pelo Oficial de Justiça, certificando que no condomínio há ajuste para que as correspondências sejam recebidas pela subsíndica mencionada no caso dos agravantes. Condomínio que é cercado, fechado a estranhos, de modo que o carteiro teria necessariamente que chamar algum responsável para recebimento da correspondência. Papel exercido pela subsíndica que atende a teleologia da norma constante do CPC, pois válida a citação recebida por aquele que usualmente recebe as correspondências no condomínio edilício. Decisão mantida. Recurso desprovido.